Tribunal: TJSP
Processo: 1012293-28.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Parcial Procedência. Insurgência dos embargantes. Condenação destes ao pagamento das verbas sucumbenciais. Cabimento. Penhora do imóvel adquirido pelos embargantes. Ausência de registro da compra na matrícula do imóvel. Hipótese em que os embargados não tinham condições de saber que o imóvel cuja penhora foi requerida não mais pertencia à empresa devedora, e sim aos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Parcial Procedência. Insurgência dos embargantes. Condenação destes ao pagamento das verbas sucumbenciais. Cabimento. Penhora do imóvel adquirido pelos embargantes. Ausência de registro da compra na matrícula do imóvel. Hipótese em que os embargados não tinham condições de saber que o imóvel cuja penhora foi requerida não mais pertencia à empresa devedora, e sim aos embargantes, os quais deram causa à constrição indevida. Súmula 303 do C. STJ. Ônus da sucumbência a cargo dos embargantes. Sentença mantida. Recurso não provido.